Tribunal: TJSP
Processo: 1000307-78.2023.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação - Ação anulatória de auto de infração ambiental - Supressão de vegetação nativa e edificação irregular - Responsabilidade administrativa por dano ambiental embora prescinda de dolo ou culpa, adere à propriedade (obrigação propter rem ambiental) - Sentença mantida - Recurso desprovido